Tribunal: TJDFT
Processo: 0738280-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738280-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA NASCIMENTO ESCARLATE AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO FEDERAL E DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por VERA LÚCIA NASCIMENTO ESCARLATE contra decisão da Vara Cível do Guará que, em embargos à execução opostos pela agravante em face da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO FEDERAL E DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 63930262), a agravante sustenta que: 1) não dispõe de recursos financeiros para arcar com as custas processuais; 2) embora tenha recebido renda anual de R$ 312.540,60, o juiz não considerou todas as circunstâncias em que está inserida, haja vista que se encontra superendividada e não possui condições de custear suas despesas básicas, conforme pode se verificar do seu extrato bancário. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, o provimento do recurso e a confirmação dos efeitos da liminar. A agravante, intimada para comprovar a tempestividade do recurso, esclarece que, de fato, protocolou a petição do recurso após o término do prazo. Porém, pede a apreciação do recurso em razão do princípio da razoabilidade e da real justiça (ID 64451516). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Paralelamente, o art. 1.003, § 5o, prevê que, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos é de 15 dias. A agravante manifestou ciência quanto ao teor da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, em 21/08/2024 pelo sistema PJe. Assim, a contagem do prazo para interposição de agravo de instrumento se iniciou em 22/8/2024 e findou 15 dias úteis depois, em 11/09/2024. A petição inicial do agravo de instrumento foi protocolada somente no dia 12/09/2024, dias depois do esgotamento do prazo legal. O recurso é intempestivo. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator